Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708227-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SA TELES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SA TELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para desbloquear sua conta do Instagram, decisão nos seguintes termos: “Reclassifique-se o feito para PROCEDIMENTO COMUM CIVEL. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Narra parte autora que possui uma conta no Instagram de longa data e que sempre foi utilizada para uso pessoal e entretenimento voltado para o público jurídico e que sempre respeitou todas as diretrizes de produção de conteúdo da plataforma. Relata que no dia 08/10/2021 teve sua página do Instagram, @a.treta.e.que.da.honorarios, com mais de 122.000 (cento e vinte e dois mil) seguidores, desativada de forma unilateral pela empresa requerida, sem ao menos informar o motivo do bloqueio. Informa que tentou por todas as vias administrativas saber o motivo da desativação e reaver a conta, porém não obteve sucesso. Aduz que nem mesmo o motivo da desativação foi informado pela requerida. Requer ao final a concessão de tutela de urgência para que a empresa requerida sega obrigada a reativar o perfil do Autor, qual seja, @a.treta.e.que.da.honorarios, vinculado ao e-mail: 1pedroenriky@gmail.com, na plataforma do INSTAGRAM ,sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), levando em conta o poderio econômico da empresa requerida. É o breve relatório. Passo a decidir. À inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela não vislumbro a existência de prova robusta o suficiente para evidenciar a probabilidade do direito do autor. No atual momento processual não é possível afirmar de plano quais as causas do bloqueio da conta nem se houve ou não houve violação das políticas do Instagram pelo requerente. Aliás pende de esclarecimento qual teria sido essa violação, o que só será possível após o contraditório e instrução probatória. Dessa forma, ausente nos autos elementos robustos o suficiente para evidenciar o direito do requerente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. 2.1. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.2. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Conforme alterações promovidas pela lei 14.195/2021, em vigor a partir de 26/08/2021, a citação será preferencialmente eletrônica (art. 246 do CPC), ressalvadas exceções do art. 247 do CPC, sendo que: 3.1. as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações (§1o do art. 246 do CPC); 3.2. caso não seja designada audiência, o prazo para contestar inicia-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC; 3.3. a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará em citação pelos outros meios previstos nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC; 3.4. na primeira oportunidade que falar nos autos, o réu, citado nas formas previstas nos incisos do §1o-A do art. 246 do CPC, deverá justificar a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC); 3.5. é dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário, a teor do inciso VII do art. 77 do CPC. 4. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 5.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 5.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 7.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 7.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 9. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 10. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. I.” – ID 33598292, pp. 2 a 4. Nas razões recursais (ID 33598291), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SÁ TELES alega bloqueio indevido pelo Instagram e argumenta ser a página sua única fonte de sustento. Aduz: “Ao contrário do exposto na decisão agravada, a PROBABILIDADE DO DIREITO foi devidamente demonstrada por meio do sítio eletrônico da página do FACEBOOK do agravante que é veiculada diretamente ao Instagram e possui todas as postagens já realizadas. Simplificando de modo direto, TODAS as postagens de uma página vão automaticamente para a outra. Caso os doutos julgadores acessem o link do FACEBOOK1, terão acesso a todas as publicações, que também foram realizadas no Instagram, o que se trata de prova inequívoca e, por conseguinte, diz respeito também a probabilidade do direito pleiteado pelo Agravante. Ocorre que essa prática de bloqueio indevido de usuário do Instagram é denominada de SHADOWBAN, isto constitui devido a um erro de algoritmo, pois como as postagens são analisadas por robôs, algumas palavras com erro de digitação, extensas, repetitivas e/ou consideradas ofensivas, gera de imediato o banimento indevido do usuário da plataforma do Instagram. A própria empresa já confirmou o erro referente ao algoritmo em uma reportagem realizada para a empresa ecommerce2. Para o Instagram o bloqueio de usuários que utilizam a rede social como forma de trabalho é uma vantagem, pois para obter o alcance dos usuários que a página bloqueada alcançava devido ao grande número de usuários e/ou seguidores, a nova página deverá promover todas as suas postagens, com conteúdo pago à empresa, o que acarreta enorme lucro a empresa proprietária do Instagram. Por outro lado, também é fato que a empresa utiliza os algoritmos com o intuito de coibir a prática de crimes virtuais e outras ofensas. Acontece que a prática de SHADOWBAN acaba por prejudicar usuários de boa-fé e que utilizam a sua conta como meio de subsistência, visto que nada impede que os usuários criem uma nova conta e, assim, continuem utilizando a rede social, inclusive, para praticar crimes, divulgar fakenews, e até mesmo pagar de forma anônima o alcance das publicações. Assim, o bloqueio da conta não coíbe de forma efetiva ações criminosas. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também restaram cabalmente demonstrados nos autos do processo, visto que o Agravante utiliza suas redes sociais (a.treta.e.que.da.honorarios) como instrumento de trabalho, sendo, atualmente, sua principal fonte de renda. O Agravante possuía na página supramencionada mais de 122 mil seguidores ativos. Um exemplo básico, se o Agravante decidir vender canetas no seu Instagram, por R$ 5,00 (cinco reais) cada uma, caso apenas 5% dos seus seguidores decidam comprar uma caneta nesse valor através de PIX, por exemplo, em tese ele obteria o valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). O ajuizamento dessas ações, após a pandemia, serão comuns no poder judiciário, e caso os algoritmos continuem a bloquear indevidamente páginas do Instagram, ocorrerá uma grande demanda de pedidos de TUTELA DE URGÊNCIA visando o desbloqueio de páginas do Instagram, pois, atualmente, para muitas pessoas, assim como para o Agravante, a plataforma é utilizada para o trabalho e como único meio de subsistência. Pessoas que utilizam a página para vender produtos ou prestar serviços, ao contrário de criminosos, não podem simplesmente criar outra página, visto que perdem todos os seus seguidores, clientes, contatos, parcerias e outros trabalhos voltados ao networking. Foram acostadas aos autos provas documentais inequívocas de algumas das postagens do Agravante em sua página, bem como o requerimento administrativo realizado junto a empresa para o desbloqueio da conta, que até a presente data não houve resposta. Destaca-se que é um abuso de direito ter o acesso da página negado, visto que a empresa poderia ao menos disponibilizar o acesso sem a divulgação do conteúdo. O bloqueio indevido está gerando ao Agravante danos irreparáveis, visto que, na época do bloqueio, suas publicações estavam sendo compartilhadas em nível nacional por pessoas famosas, influenciadores digitais, como por exemplo, a DEOLANE BEZERRA, Instagram: @dra.deolanebezerra, uma das maiores influenciadoras digitais da atualidade. Destaca-se que o Agravante mantinha seus contatos de trabalho somente através de sua página do Instagram. Ademais, o Agravante tinha a página voltado para o HUMOR, postagens que não ofendem os outros usuários. Seguem exemplos? ( ) Importante ressaltar ainda que após o bloqueio da página existem provas de tentativa de acesso de terceiros não autorizados, que podem inclusive expor dados pessoais privados, tais como as conversas do chat, além da possibilidade de editar e apagar fotos, vídeos e postagens, ou até mesmo alterar conteúdos, se fazendo passar pelo Agravante para aplicar golpes. Corre o risco do autor perder todo o seu conteúdo, caso haja demora na reativação da página, pois a empresa requerida preserva os dados somente por 90 (noventa) dias após a exclusão, eliminando-se eternamente a única fonte de renda do Agravante, que é utilizada para ajudar nas despesas do lar e pagar o tratamento de saúde de sua mãe. Por fim, a ausência de informação adequada e clara sobre os motivos que levaram à cessação da atividade da conta atribuída ao Agravante indica a probabilidade do direito e de outro lado é patente o fundado receio de dano irreparável, pois a cessação da prestação do serviço injustificada, fere os direitos básicos do consumidor, coisa que evidentemente não se pode abonar. Portanto, requer e espera o deferimento da tutela de urgência inaudita altera pars para que a empresa requerida restabeleça a conta do aplicativo Instagram denominada @a.treta.e.que.da.honorarios, no domínio https://www.instagram.com/ a.treta.e.que.da.honorarios, no prazo de 05 (cinco dias) a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00.” – ID 33598291, pp. 3 a 6. Requer ao final: “Diante de todo o exposto, o Agravante requer e espera a reforma da r. Decisão que indeferiu a TUTELA DE URGÊNCIA, para que obrigue a empresa requerida a restabelecer a conta do aplicativo do Instagram denominada @a.treta.e.que.da.honorarios, no domínio https://www.instagram.com/a.treta.e.que.da.honorarios, no prazo de 05 (cinco dias) a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, visto que o Agravante aufere através da página renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e com esse valor, além de manter sua subsistência, ajuda no tratamento de saúde de sua genitora, conforme documento anexo acostado junto com sua declaração de hipossuficiência.” – ID 33598291, p. 6. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos principais (ID 33598292, p. 2). Pela decisão de ID 33719516, pp. 2 a 8, indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como de efeito suspensivo. Nas contrarrazões (ID 34267742), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (agravado) suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso e requer seu não conhecimento e, no mérito, pleiteia o desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre interesse recursal, as lições de Elpídio Donizete: “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para desbloquear conta do Instagram do agravante. Na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, morais e com pedido de tutela de urgência inaldita (sic) altera pars” ajuizada por PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SA TELES (agravante-requerente) em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (agravante-requerido) – ID 117024684 dos autos n. 0701600-47.2022.8.07.0010. O agravante/autor narrou, na inicial dos autos de origem, ter uma conta no Instagram (“@a.treta.e.que.da.honorarios”) com mais de 122 mil seguidores, a qual utilizava como instrumento de trabalho e fonte de renda, auferindo por mês cerca de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$3.000 (três mil reais). Aduziu ter sempre respeitado as diretrizes da referida rede social em relação ao conteúdo postado e que, para sua surpresa, em 8/10/2021, teve sua conta desativada de forma unilateral, sem ter sido informado do motivo do bloqueio. Ressaltou que, desde então, busca solucionar a questão extrajudicialmente, todavia, sem sucesso. Pois bem. A conta do agravante no Instagram foi desativada, conforme a seguinte mensagem de erro apresentada pela rede social: “Sua conta foi desativada por violar nossos termos. Saiba como você pode restaurar sua conta. Apresentar um recurso” (ID 33598297). PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SA TELES requereu solução administrativa, encaminhando os documentos e realizando os procedimentos solicitados (IDs 33598297, 33598298, 33598299), sem lograr êxito. De se ver que, conforme noticiado nas contrarrazões (ID 34267742) por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (agravado), a conta do Instagram do agravante foi restabelecida: “13. Desta feita, conforme já informado na origem, o Facebook Brasil contatou o Provedor do serviço Instagram - único com capacidade de gerência e desenvolvimento no serviço -, o qual verificou que a conta de titularidade do Agravante sob a URL https://www.instagram.com/a.treta.e.que.da.honorarios está disponível no serviço Instagram. 14. Neste passo, ressalta-se que com a simples consulta pública no serviço Instagram, é possível verificar que o a conta está ativa e com atividades recentes” – ID 34267742, pp. 3/4. Em consulta pública ao aplicativo Instagram, verifica-se que, conforme informado pelo agravado, a conta do agravante encontra-se ativa e com atividades recentes. Como se vê, alcançada a pretensão do agravante, o que significa a perda superveniente do interesse recursal, razão por que não conheço do presente agravo - art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora